Tribunal: TCU
Processo: 043.368/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3704/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.368/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Elton Martim Lohmann (CPF XXX.853.310-XX); Erika Paula Pinto da Silva (CPF XXX.013.326-XX); Fabiana Ambar Nuha (CPF XXX.884.011-XX); Fernanda Monteiro Correa (CPF XXX.815.596-XX); Francy Cleuda Carvalho de Sousa Oliveira (CPF XXX.719.693-XX); Gilson Barcelos (CPF XXX.666.807-XX); Sergio Quartin Pinto Filho (CPF XXX.989.857-XX); Sheila Kiefer Braga (CPF XXX.013.779-XX); Silvana Mara Stramari (CPF XXX.999.800-XX) e Silvia Helena Wanka (CPF XXX.344.259-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.